Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600323-60.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600323-60.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600323-
60.2024.6.16.0098 julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Luciane
Munhos D Alecio relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei n.
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução n. 23.607/2019-TSE. (Prestação de Contas Eleitorais de
Luciane Munhos D Alecio, candidata a vereador pelo Progressistas de Ubiratã PR, julgadas
desaprovadas, em razão de doações, efetuadas pela coligação majoritária, de serviços estimáveis
em dinheiro correspondente aos serviços advocatícios, no valor total de R$ 2.000,00 (Dois mil
reais), estimáveis em dinheiro, pagos em sua origem, através de recursos de FEFC fornecidos pelo
Partido Movimento Democrático Brasileiro, partido ao qual a candidata não é filiada já que
concorreu pelo Partido Progressistas, contrariando assim o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 17 da
Resolução TSE 23.607/2019, segundo os quais os recursos de FEFC deverão ser utilizados pelo
próprio partido, não podendo a coligação majoritária repassar esses recursos para candidatos da
eleição proporcional que não pertençam ao partido ou à federação da origem dos recursos. Esse
tipo de doação, segundo a jurisprudência do TSE, é irregular e os bens ou serviços utilizados
mesmo que na forma de doação estimável em dinheiro são considerados recursos de fonte vedada
impondo-se a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional. No caso, por se tratar de
recursos estimáveis em dinheiro - material de propaganda eleitoral em meio impresso -, em razão
da qual o candidato não recebeu os correspondentes recursos financeiros, a restituição ao erário
deve ser objeto de decisão no processo de prestação de contas da coligação majoritária - ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIANE MUNHOS D ALECIO (RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUCIANE MUNHOS D ALECIO VEREADOR
(RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44361200
30/01/2025
13:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44361200 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013573312200000043307005
Número do documento: 25013013573312200000043307005
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:18:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.108

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600323-
60.2024.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUCIANE MUNHOS D ALECIO VEREADOR
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRENTE: LUCIANE MUNHOS D ALECIO
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as
contas de campanha relativas às eleições de 2024 da recorrente,
candidata ao cargo de vereadora pelo partido Progressista, em
razão do recebimento de doação estimável do candidato à
eleição majoritária, referente a serviços pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
provenientes do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
2. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a
regularidade da doação com fundamento na existência de
coligação na eleição majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação
estimável realizada entre candidatos de partidos distintos,

Num. 44361200 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013573312200000043307005
Número do documento: 25013013573312200000043307005
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:18:23
coligados apenas para o pleito majoritário, encontra-se em
conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (ii) estabelecer se a irregularidade apontada é
suficiente para justificar a desaprovação das contas, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados para a eleição majoritária,
está expressamente prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme interpretação sistemática e consolidada
pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214,
reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, reforçando que candidatos proporcionais
podem receber recursos do FEFC apenas de seu próprio partido
ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais
regionais eleitorais, aplicada desde as eleições de 2020,
consolidou o entendimento de que os recursos do FEFC devem
ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas de
candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na
circunscrição e para o mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve o valor de R$
2.000,00, correspondente a 18,18% do total declarado na
prestação de contas, o que impossibilita a aprovação das contas
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Teses de julgamento: A vedação ao repasse de recursos do FEFC
a candidatos filiados a partidos distintos, coligados apenas para a
eleição majoritária, é válida, mesmo após a extinção das
coligações proporcionais pela EC nº 97/2017.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 17, §2º; Constituição Federal, art. 17, §1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 05.10.2022; TSE,
REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de
02.08.2023; TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-REspEl 0601306-
61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.

Num. 44361200 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013573312200000043307005
Número do documento: 25013013573312200000043307005
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:18:23
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCIANE MUNHOS D’ALECIO contra a decisão do Juízo da
98ª Zona Eleitoral - Ubiratã (id. 44300054), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativa a serviços advocatícios
pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC provenientes do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
Em suas razões (id. 44300059), a recorrente afirma que a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná, em correta interpretação do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, reconhece a licitude de
repasses de recursos oriundos do FEFC da candidatura majoritária a candidatos a vereador de partido
diverso, desde que as agremiações estejam coligadas.
Aduz que nada houve de irregular no recebimento da doação estimável dos serviços pagos pela coligação
majoritária, ainda que se considere as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 97/2017.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas prestadas,
extirpando-se a obrigação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau reiterou integralmente o parecer oferecido nos autos
e requereu a remessa dos autos a esta Corte, para que a Procuradoria Regional Eleitoral pudesse se
manifestar sobre o recurso interposto (id. 44300063).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44309844) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 25/11/2024 (id. 44300057) e o recurso interposto em 28/11/2024 (id.
44300059), sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44361200 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013573312200000043307005
Número do documento: 25013013573312200000043307005
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:18:23
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereadora de Ubiratã nas eleições
2024, foram desaprovadas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que a recorrente, filiada ao Partido Progressista -
PP, recebeu doação estimável relativa a serviços advocatícios, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do
candidato a prefeito Fábio de Oliveira D’Alécio, os quais foram pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
O recebimento da doação é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à regularidade, ou não, da
realização do repasse, à luz do disposto no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
A recorrente, invocando julgado desta Corte, afirma que a doação é regular, pois os partidos Progressistas e
Movimento Democrático Brasileiro - MDB estavam coligados na eleição majoritária.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em eleições proporcionais foi
proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição
Federal. Considerando essa vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição proporcional poderão receber
repasses de recursos do FEFC apenas do seu próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao
mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da
Resolução TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já

Num. 44361200 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013573312200000043307005
Número do documento: 25013013573312200000043307005
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:18:23
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma
coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de 05/10/2022
- destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização
de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos
políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, aplicada já às Eleições
2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA

Num. 44361200 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013573312200000043307005
Número do documento: 25013013573312200000043307005
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:18:23
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA.
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS
PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo disputado
em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE–PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe para
o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre da
irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.

Num. 44361200 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013573312200000043307005
Número do documento: 25013013573312200000043307005
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:18:23
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS NÃO
ESTAVAM
COLIGADOS.
RECURSO
PROVIDO
PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e
CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura
dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice de
Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do FEFC na candidatura.
No entanto, parte desses recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro
consistente em serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos de
prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os
cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de recursos do
FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal de filiados a outros partidos que
formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo de modo diverso, após o
julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal
passou a ser adotado já nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Assim, tem-se que, mesmo considerando-se que o partido Progressistas e o Movimento Democrático
Brasileiro estavam coligados na eleição majoritária, a transferência de recursos oriundos do FEFC do MDB
para candidata proporcional não filiada a esse partido era vedada, configurando-se a violação ao art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Destarte, conclui-se que não merece reforma a decisão que desaprovou as contas da recorrente, em razão da
irregularidade no recebimento da doação no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que corresponde
a 18,18% do total declarado na prestação de contas.

Num. 44361200 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013573312200000043307005
Número do documento: 25013013573312200000043307005
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2025 14:18:23

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600323-
60.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUCIANE MUNHOS D ALECIO VEREADOR,
LUCIANE MUNHOS D ALECIO - Advogados das RECORRENTES: KARLA PATRICIA SGARIONI
OLIVEIRA - PR0055772, BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª
ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025